Tribunal: STF
Processo: RE 82072
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-03-16
Data de publicação: 1976-03-16

Ementa:
CLÁUSULA PENAL CALCULAVEL SOBRE SALARIO MINIMO VIGENTE NA ÉPOCA DO
EFETIVO PAGAMENTO. - LEGITIMIDADE. - SUBMISSAO DA CLÁUSULA PENAL AO
LIMITE PREVISTO NO ART. 920 DO COD. CIVIL. - ACÓRDÃO QUE A MANDA
PAGAR PELO SALARIO MINIMO VIGENTE AO TEMPO DA DENUNCIA DO CONTRATO,
COM FUNDAMENTO EM SE NÃO TRATAR DE DIVIDA DE VALOR.
IMPROCEDENCIA DA FUNDAMENTAÇÃO. - RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E
PROVIDO.